Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-66.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003796-66.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KATHEA JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS - CPF: 866.363.081-68 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ZELADORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – ATO NULO NÃO GERA DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916 do STF).

Não há que falar em direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
KATHEA JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança (FGTS)
, que
julgou improcedente o pedido.

Condenou ainda a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC, suspendendo a exigibilidade por ser a Apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, sustenta que foi contratada temporariamente pelo Apelado para prestar serviço de professora de educação infantil, pelo período compreendido entre o ano de 2007 até 2017.

Assevera que houve desvirtuamento da contratação temporária, violando preceito constitucional; portanto, faz jus a verba rescisória trabalhista e FGTS.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo.

O Apelado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 39330985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
KATHEA JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS
ajuizou, em 10/05/2018, a
Ação de Cobrança
em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
, visando a nulidade dos contratos temporários firmados entre eles nos períodos de
2007 a 2017
e, via de consequência, ter reconhecido o direito ao recebimento das verbas trabalhistas rescisórias e FGTS.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora foi contratada de forma temporária visando atender interesse público para exercer a função
de profissional da Educação Básica do Município de Nossa Senhora do Livramento
.

É sabido que a contratação excepcional é legal conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe ainda:
“
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

In casu,
os documentos dos autos não deixam dúvidas de que a Apelante manteve vínculo contratual temporário com o Município/Apelado.

A função de professora (exercida pela Apelante) afigura-se como serviço ordinário, de necessidade constante e habitual.

Logo, as contínuas renovações contratuais nada mais é do que uma forma de burlar a exigência constitucional de investidura por meio de concurso público.

Portanto, como bem salientou o Magistrado
a quo
, os contratos “temporários” celebrados entre as partes litigantes, são eivados de nulidade.

A orientação do eg. Supremo Tribunal Federal, contida no Tema 916, é de que os contratos nulos, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Não bastasse, a relação laboral entre a Apelante e o município foi regida por vínculo administrativo-estatutário; outra razão pela qual inviabiliza a apreciação do pedido da Recorrente sobre suas verbas rescisórias.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CRF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – ATO NULO NÃO GERA DIREITOS – PROVIMENTO PARCIAL. A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
(N.U 0003015-32.2012.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e dou parcial provimento, para julgar o pedido da demanda parcialmente procedente, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre a apelante e o apelado, bem como condenar o Município de Nossa Senhora do Livramento ao pagamento do FGTS devido à autora referente ao período laborado, respeitando o período quinquenal.

Nessa vertente,
a distribuição do ônus de sucumbência se mostra razoável, pois o direito do Apelado sucumbiu em 50% (cinquenta por cento).

Assim, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios; porém,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o do CPC
.

Os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020